Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713555-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL MARCOS MOREIRA DOS SANTOS PACIENTE: CRISTIANO BRANDAO FOLHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto o Relatório exarado pelo e. Desembargador Plantonista, Carlos Divino Vieira Rodrigues: “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL MARCOS MOREIRA DOS SANTOS, apontando como autora coatora a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. CRISTIANO BRANDÃO FOLHA encontra-se cumprindo pena em regime fechado e, em razão do falecimento de sua irmã, ocorrido em 25.05.2020, requereu a concessão de autorização para acompanhar o sepultamento previsto para ocorrer entre 9h e 11h do dia 26.05.2020, cujo requerimento foi negado. O impetrante alega, em síntese, que o art. 120, I, da Lei de Execução Penal, assegura ao condenado o direito de obter permissão de saída do estabelecimento quando ocorrer o falecimento de irmão. Requer a concessão da liminar para autorizar o seu comparecimento ao sepultamento de seu ente querido”. A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador José Divino de Oliveira (ID 16282709). Pelo despacho de ID 16370850, dispensei as informações e determinei o envio dos autos para colher o parecer da d. Procuradoria de Justiça. O impetrante ajuizou petição informando que o sepultamento ocorreu em 26/05/2020 e o feito perdeu o objeto, razão pela qual requereu sua extinção (ID 16374399). É o Relatório. Decido. O presente habeas corpus foi impetrado visando unicamente que o paciente pudesse sair da penitenciária em que está cumprindo pena, a fim de comparecer ao sepultamento de sua irmã. A liminar foi indeferida no plantão judicial e o sepultamento ocorreu em 26/05/2020, consoante informou o impetrante. Assim, de fato, perdeu o objeto o presente feito, não havendo necessidade de manifestação da d. Procuradoria de Justiça. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020 15:59:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator